Tribunal: TJBA
Processo: 8153059-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8153059-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS TOSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Jonathan dos Santos Tosta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa. O réu pleiteia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de apreensão ou perícia do artefato. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Determinar se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo na prática do roubo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato, considerando a prova oral produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de entrega e demais documentos que evidenciam a subtração de bens da vítima. 4. A autoria foi confirmada pelo reconhecimento judicial do réu pelas vítimas, por suas declarações firmes e detalhadas, além de depoimentos de testemunhas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. As vítimas narraram de forma coerente e convergente o uso ostensivo de arma de fogo durante a empreitada criminosa, tendo inclusive identificado características físicas marcantes do acusado. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que existam outros elementos probatórios consistentes, como a palavra da vítima corroborada por demais provas. 7. Mantida, portanto, a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, afastando-se a pretensão defensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para aplicação da majorante, desde que existam provas consistentes de seu emprego.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 156. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 729.649/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8153059-14.2024.8.05.0001, da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Jonathan dos Santos Tosta e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.